Tribunal: TJSP
Processo: 1008890-43.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR PORTADOR DO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIA ABA MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – DANOS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR PORTADOR DO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIA ABA MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.